Tribunal: TJPA
Processo: 0002911-25.2016.8.14.0077
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002911-25.2016.8.14.0077
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANAJÁS
APELANTE: ARLESON MORAES DA COSTA
ADVOGADO: JOSÉ DE MATOS FERNANDES- OAB/PA N°5.932
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MIGUEL RIBEIRO BAÍA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPUTADO PARA O ARTIGO 155,
CAPUT,
DO

MESMO DIPLOMA REPRESSIVO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002911-25.2016.8.14.0077
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANAJÁS
APELANTE: ARLESON MORAES DA COSTA
ADVOGADO: JOSÉ DE MATOS FERNANDES- OAB/PA N°5.932
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MIGUEL RIBEIRO BAÍA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Arleson Moraes da Costa, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Anajás, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a um terceiro não identificado a prática, do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fl. 02), há,
ipsis litteris
:
(...) na noite dia 14/06/2016, por volta das 22h30, entre a residência da Vítima CLEISE ROSA MENDES, o denunciado ARLESON MORAES DA COSTA vulgo ¿LORETE¿, agindo de livre e espontânea vontade, em comunhão de desígnios ( em concurso de agente) com um terceiro ainda não identificado, portando arma de fogo (uso de arma de fogo), subtraíram em prol de ambos 02 (dois) aparelhos celulares, de propriedade das vítimas, sendo que para tanto houve o emprego de grave ameaça, através de uso de arma.
Infere do caderno inquisitorial que as Vítimas estavam no interior do pátio de sua residência, que é cercada por grades de ferro, quando o Indiciado juntamente com seu comparsa se aproximaram, o Indiciado LORETE com uma arma em punho, anunciou o assalto, ordenou que as vítimas entregasse seus respectivos aparelhos celulares. Que após a consumação do intento criminoso os dois evadiram-se do laca numa bicicleta.

Houve o recebimento correlato (fl.45), seguido de resposta escrita voltada à improcedência do pedido de acusação (fls. 49 a 51).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram as 02 (duas) vítimas, 04 (quatro) testemunhas (02 da acusação e 02 da defesa) e se colheu o interrogatório do acusado (fls. 87 a 89).

As partes ofereceram memoriais (fls. 94 a 95 e 98 a 101).

Ao sentenciar (fls. 110 a 111), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis.
Pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II
,
do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 30 (trinta) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 120 a 123):
Em face do exposto seja conhecido e provido o recurso, ato contínuo pleiteia a Defesa pela ABSOLVIÇÃO do imputado ao Egrégio Tribunal , do crime tipificado o art. 157, Parágrafo 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, sobretudo por medida de inteira e salutar Justiça, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo por insuficiência de provas para uma condenação.
Requer ainda, caso não sejam acolhidas as pretensões apresentadas nos itens anteriores, que seja, e só por apego aos debates, desclassificado o crime imputado para o art. 155, caput do Código Penal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 124 a 126).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 134).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 138 a 140).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 23 de junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Diante das alegações recursais, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, do excerto do ato ora recorrido (fl. 110):
Num primeiro momento, verifica-se a ausência de arguição de preliminares por parte da acusação e da defesa, razão pela qual passo à análise do mérito.
Em relação ao mérito da demanda, compulsando os autos, verifica-se estar devidamente comprovada a materialidade do delito do artigo 157, § 2º, I e II do CP e a autoria de ambos os acusados.
Explique-se com maior vagar.
As vítimas CLEISE ROSA MENDES e ELIAS DE AZEVEDO CARDOSO JUNIOR em seus depoimentos em juízo fl. 89, gravação de mídia, confirmam que o ora acusado foi o autor do crime de roubo contra as vítimas.
Estas vítimas ora citadas foram enfáticas e uníssonas em afirmar que o acusado, mediante grave ameaça com utilização de uma arma branca faca, subtraiu seus aparelhos telefônicos (celular).
Compulsando os autos, verifica-se que as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma estão presentes. Explico.
Está comprovado nos autos que o crime de roubo majorado fora praticado em coautoria pelo acusado. É possível se chegar a essa conclusão através do depoimento das vítimas, que foram uníssonas em afirmar que o acusado agiu em coautoria com outras pessoas, que não identificadas durante a instrução processual, bem como em razão do próprio depoimento das testemunhas arroladas pela defesa do acusado FRANREIILA LOBATO DE SOUZA e ELZA RODRIGUES FIGUEREDO, que até tentaram inocenta-lo, no entanto ficou provado que o acusado não estava na companhia das mesmas, na hora do fato, pois o depoimento do policial JOSÉ AUGUSTO COSTA DA CONCEIÇÃO, esclarecendo que passou próximo da residência da vítima pouco depois da ocorrência do roubo, que ainda ouviu o chamado de populares, que não retornou porque pensava não ser com ele que as pessoas estavam falando, sob sua conduta social o policial informou que o acusado estava sob o monitoramento constante e que já haviam várias ocorrências acusando o mesmo da pratica de roubos, no entanto ação do acusado sempre em companhia de comparsas, vinha dificultando a captura do mesmo.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise objetiva dos relatos das vítimas e do policial que realizara a prisão do apelante.

Ora, as primeiras, com segurança, coerência e minúcia afirmaram a subtração, por 02 (dois) agentes que vinham numa bicicleta, de 02 (dois) aparelhos celulares, sob a ameaça de uma arma de fogo. Uma delas, inclusive, asseverou, claramente, que tal ato fora cometido pelo apelante, tanto que o vira passar pela frente da casa onde estavam, um pouco antes da ação delituosa. A outra, simplesmente, declarou que não teria condições de reconhecê-lo, pois se encontrava nervosa naquele momento.

Isso tudo restou corroborado pela narrativa do policial militar, de que, quando passara, em horário e ali próximos, chegou a ser chamado por populares. Até mesmo ao dicorrer sobre a conduta do apelante não demonstrou qualquer parcialidade. Tanto que seu depoimento não foi contraditado pela defesa; remanescendo, por conseguinte, idôneo.

Escorreita, pois, a verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive a das majorantes deste.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência dos pleitos do recurso, de absolvição ou de desclassificação para o crime de furto simples.

Para ratificar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º E 157, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 29, § 1º, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo regimental, infirmar especificamente todos os fundamentos expostos na decisão agravada. Incidência do enunciado n.º 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição
. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base em dados concretos dos autos, asseverou que a participação não seria de menor importância, "haja vista sua efetiva participação na empreitada criminosa, visto que realizou abordagem das vítimas, em apoio ao corréu Luís, o qual subtraía os objetos da vítima Fabrício". Desse modo, parece claro que alterar o entendimento manifestado no acórdão recorrido somente seria possível a partir da incursão no arcabouço fático e probatório, procedimento incabível nas vias excepcionais, nos termos do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 1203779/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

À vista do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator